Tribunal: TJDFT
Processo: 0736534-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata autorização de procedimento cirúrgico de urgência, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a obrigatoriedade da cobertura contratual em hipóteses de urgência/emergência mesmo durante o período de carência. 2.1. Examinar a adequação da multa cominatória fixada pela decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.656/98, em seu art. 12, V, “c”, e art. 35-C, impõe às operadoras de planos de saúde a obrigação de cobertura dos atendimentos de urgência e emergência após 24 horas da contratação, independentemente do período de carência. 3.1. A propósito, o enunciado no 597 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça preceitua: “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 4. Demonstrada a situação de urgência por prescrição médica e os riscos à saúde a agravada, a recusa de cobertura configura prática abusiva e violadora do direito fundamental à saúde. 4.1. Precedente da Turma em sentido similar: “5. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/1998. Efetivamente, conforme disciplina o art. 12, V, alínea “c” dessa lei, o prazo de carência para urgência e emergência é de vinte e quatro horas. 6. O relatório médico colacionado na origem se revela suficiente à demonstração da situação de urgência. Sendo assim, ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, não subsiste o fundamento à negativa de coberta amparada na existência de cláusula de carência. 7. Presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência em favor da autora (probabilidade do direito e perigo de dano), é de ser mantida a decisão originária.” (0730166-31.2025.8.07.0000, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 22/10/2025).
5. A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo a não constituir em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. 5.1. Com base no art. 537, § 1o, I, do CPC, as astreintes devem ser reduzidas para R$ 2.500,00 por dia, limitada a R$ 25.000,00, porquanto se mostra um valor mais adequado para o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. É obrigatória a cobertura de procedimentos de urgência e emergência pelo plano de saúde após 24 horas da contratação, independentemente do prazo de carência. A recusa de cobertura nesses casos configura prática abusiva. 2. A multa cominatória deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não constituir em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo.”
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C; Código de Processo Civil, arts. 300 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; Tema 706; AgInt no AREsp n. 1.919.850/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 10/3/2023. TJDFT, 0701596-72.2025.8.07.0020, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 09/11/2025; 0730166-31.2025.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 22/10/2025; 0730042-48.2025.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 14/10/2025; 07250537220208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma, DJE: 10/9/2021.